Tribunal: STF
Processo: AI 570197
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
I
 - Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento
 por reconhecer a existência de ofensa reflexa à Constituição, bem
como por reconhecer que o acórdão recorrido decidiu a causa de
acordo com a jurisprudência da Corte.
II - Inexistência de novos
argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora
atacada, que deve ser mantida.
III - Agravo regimental improvido.